Tribunal: TJBA
Processo: 8017850-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017850-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: TAISE SAO PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DILSON ALBERTO LOPES, JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO, ANA MARIA DE JESUS CESAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviço de gás encanado contra sentença da 4ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santa que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes as cobranças relativas às faturas de maio e agosto de 2022, condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, determinar a abstenção de interrupção do serviço e de negativação da autora, além de ordenar nova leitura com base no consumo histórico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças realizadas pela empresa fornecedora de gás relativas aos meses de maio/2022 e agosto/2022; (ii) avaliar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, enseja a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação.

4. A análise dos autos demonstra que os valores cobrados nas faturas questionadas eram significativamente superiores à média histórica de consumo da autora, sem que a ré apresentasse prova técnica idônea para justificar a discrepância, limitando-se a alegar consumo real.

5. A própria ré refaturou espontaneamente a cobrança de maio/2022 antes da citação, revelando incerteza quanto à correção dos valores cobrados.

6. A alegação de erro decorrente de mudança de endereço não se sustenta, pois restou comprovado que apenas houve alteração na nomenclatura da rua, não havendo mudança física do domicílio.

7. Conforme o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, cabia à ré o ônus de demonstrar a legitimidade das cobranças, o que não ocorreu, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos e a manutenção das determinações de não suspensão do serviço e não negativação da autora.

8. Por outro lado, inexistindo prova de inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção do fornecimento de gás ou exposição vexatória da autora, a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, segundo jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.096.338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.926.474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.197.639/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017850-98.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e como apelada TAISE SAO PEDRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25